Tribunal: TJDFT
Processo: 0742730-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. DETERIORAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que o inventariante não honrou o compromisso, prestado sob a forma expendida no art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, de bem e fielmente exercer a inventariança, ressai irretocável a determinação judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e sob amparo dos ditames assentados nos arts. 618 e 622, inc. III, daquele mesmo Diploma, de remoção do inventariante e nomeação de outro herdeiro para cumprir o encargo em seu lugar.
2. Recurso não provido.